Tribunal: TJBA
Processo: 8076053-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076053-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPMAR SERVICOS DE APOIO MARITIMO LTDA

Advogado(s)
:
SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, ANA LUISA SILVA MARTINS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. TEORIA DA APARÊNCIA E CREDOR PUTATIVO. PAGAMENTO FEITO DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076053-33.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante TRANSPMAR SERVICOS DE APOIO MARITIMO LTDA e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.